Tribunal: TJPA
Processo: 0812871-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812871-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BIANCA SANTOS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0812871-28.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
BIANCA SANTOS MELO

ADVOGADO: MARCO ANTORIO CORREA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Agravo interno em agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação psiquiátrica de longa duração. Cobrança abusiva e sem prévia informação. Falta de transparência na coparticipação. Violação aos direitos do consumidor. Manutenção da tutela de urgência. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão do Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual deferiu parcialmente pedido de tutela provisória para suspender cobrança de mensalidade no valor de R$ 4.555,78 referente ao mês de maio de 2024, por ausência de prévia informação.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de coparticipação por internação psiquiátrica superior ao valor médio mensal do plano é válida na ausência de prévia e clara informação ao consumidor; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência deferida.

III.
Razões de decidir

3.

A cobrança efetuada pela operadora agravante apresentou majoração superior a 400% do valor usual da mensalidade, sem que houvesse qualquer aviso prévio ou esclarecimento, contrariando o dever de informação estabelecido nos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

4.

O princípio da boa-fé objetiva impõe dever de transparência contratual, especialmente em contratos de adesão e com cláusulas de coparticipação. A ausência de clareza impede o exercício do direito de autodeterminação do consumidor.

5.

Ainda que haja respaldo normativo (RN ANS nº 433/2018) e contratual para a cobrança, a ausência de comunicação clara e antecipada invalida sua eficácia, tornando abusiva a cláusula aplicada de forma inesperada.

6.

O Tema 1032 do STJ condiciona a validade das cláusulas de coparticipação à pactuação expressa e à transparência na informação ao consumidor, o que não restou demonstrado nos autos.

7.

A manutenção do tratamento psiquiátrico é medida essencial à preservação da saúde da agravada, havendo perigo de dano irreparável em caso de interrupção, justificando a concessão e a manutenção da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

8.

A jurisprudência pátria reconhece como abusiva a cobrança sem aviso prévio e sem justificativa proporcional, especialmente em casos de pacientes em tratamento continuado e essencial à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de coparticipação em plano de saúde deve ser precedida de comunicação clara e prévia ao consumidor, sob pena de configurar prática abusiva. 2. A cláusula de coparticipação em internações psiquiátricas, ainda que prevista em contrato e respaldada por norma da ANS, é inválida se aplicada sem prévio aviso e sem transparência. 3. A suspensão da cobrança em sede de tutela de urgência é cabível quando comprovado risco à continuidade do tratamento médico e ausência de prévia informação quanto ao valor cobrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III, 31, 46 e 51, IV; CPC, art. 300; STJ, Tema 1032.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI 0020129-50.2025.8.19.0000, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 11.06.2025; TJ-BA, AI 8011109-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 29.07.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812871-28.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
BIANCA SANTOS MELO

ADVOGADO: MARCO ANTORIO CORREA PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora (PJe ID 21372821), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a
decisum
do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança de mensalidade do plano de saúde no valor de R$ 4.555,78 referente ao mês de maio de 2024.

A agravante alega que a cobrança encontra amparo em cláusulas contratuais e normas da ANS, especialmente a Resolução Normativa nº 433/2018, que permite coparticipação diferenciada em internações psiquiátricas a partir do 31º dia, desde que haja previsão contratual (PJe ID 21922246).

Sustenta ainda que os valores cobrados correspondem à franquia prevista em contrato, limitada a 40% do valor efetivamente pago pela operadora, conforme jurisprudência do STJ no Tema 1032.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões (PJe ID 22436824) apontando que os valores cobrados (R$ 4.328,75 em março e R$ 4.555,78 em maio de 2024) foram aplicados sem qualquer aviso prévio, em manifesta violação ao seu direito à informação, previsto nos arts. 6º, III, e 46 do CDC. Ademais, tais cobranças destoam do valor médio mensal do plano, que girava em torno de R$ 1.100,83.

Acrescenta que, por temer a interrupção do tratamento psiquiátrico de longa duração ao qual está submetida desde agosto de 2023, chegou a parcelar a cobrança anterior e, diante da nova majoração, não conseguiu renegociar. Nesse cenário, postula pelo improvimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno.

A decisão agravada examinou detidamente os documentos dos autos e concluiu, com acerto, pela ausência de verossimilhança nas alegações da agravante.

No caso concreto, a agravada, paciente com quadro psiquiátrico grave (CID F19.2 e F31.9), encontra-se internada desde agosto de 2023, com necessidade de acompanhamento multidisciplinar, conforme atestado médico acostado.

Os boletos cobrados em março e maio de 2024 ultrapassaram em mais de 400% o valor usual da mensalidade, sem aviso ou esclarecimento prévio, comprometendo a previsibilidade e a continuidade do tratamento. Tal conduta configura infração ao dever de informação e boa-fé objetiva, fundamentos centrais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O princípio da boa-fé objetiva impõe às operadoras o dever de transparência, inclusive quanto aos critérios de coparticipação. A omissão nesse aspecto impede que o consumidor exerça seu direito à autodeterminação informada, afrontando os arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC.

Ainda que haja previsão contratual e respaldo normativo da ANS para cobrança de coparticipação após o 30º dia de internação psiquiátrica, essa deve ser informada de forma clara e prévia, sob pena de nulidade da cláusula abusiva.

O Tema 1032 do STJ, citado pela agravante, é claro ao condicionar a validade da coparticipação à sua expressa pactuação e transparência ao consumidor. No caso, não há prova inequívoca de que a autora tenha sido previamente informada dos valores ou critérios para cobrança superior.

Ademais, há perigo de dano irreparável na hipótese de interrupção do tratamento, o que justifica a suspensão da cobrança até que seja definitivamente apurado o direito.

A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e com precedentes que reconhecem a abusividade na negativa de cobertura ou cobranças sem transparência, inclusive em sede de tutela antecipada. Nesse cenário, vejamos a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, A QUAL OBJETIVAVA O AFASTAMENTO DOS REAJUSTES ANUAIS APLICADOS A PARTIR DA FATURA COM VENCIMENTO EM 03/10/2024, SUBSTITUINDO-OS PELOS REAJUSTES DA ANS, ESTIPULANDO-SE A MENSALIDADE NO VALOR DE R$ 413,33 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). Em que pese os planos de saúde coletivos não se submetam aos percentuais de reajuste estabelecidos pela ANS para os planos individuais e familiares, restou comprovado nos autos que a Autora sofreu o aumento da mensalidade fixado em percentual de 115,02% além de se mostrar elevado, não permite a aferição, em sede de cognição sumária, da regularidade do índice estabelecido, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar se o respectivo índice corresponde à utilização acima da média ou aumento dos custos médicos e hospitalares através da produção de prova atuarial . Presente o perigo de dano diante do risco de a parte Agravante não conseguir adimplir com os valores cobrados nas mensalidades e ficar sem a continuidade do serviço de assistência à saúde que é considerada essencial, recebendo proteção legislativa superior ao direito de crédito, em prestígio à Dignidade da Pessoa Humana. Ademais, tratando-se de paciente em curso de tratamento médico, resta evidente a natural necessidade de acompanhamento médico e realização de exames e consultas. Inexistência de irreversibilidade na medida pretendida, podendo a tutela eventualmente ser revogada, caso comprovada a legitimidade da incidência da cobrança do percentual da sinistralidade, podendo a parte Agravada reaver o valor devido mediante cobrança regular da verba. Reforma da decisão agravada . PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00201295020258190000, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2025, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/06/2025)

----------------------------------------------------------------------------

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011109-20.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA SIMONE DOS SANTOS SOUSA Advogado (s): PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado (s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL . REAJUSTE QUE NÃO É DEFINIDO PELA ANS. REAJUSTE SUPERIOR A 100%. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE . REQUISITOS DO ART. 300, CPC. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . I. Para o deferimento de tutelas de urgência devem estar preenchidos, cumulativamente, os requisitos insertos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II . Nos planos empresariais, modalidade contratada pela agravante, o reajuste não é definido pela ANS. III. Entretanto, há que se ressaltar que o fato do plano ser coletivo não impede a apreciação, pelo judiciário, acerca de eventual abusividade praticada pela operadora caso os usuários sejam prejudicados, com fulcro nos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, relativizando a autonomia da liberdade contratual. IV . Em que pese não se poder reconhecer, nesta fase incipiente do processo, a ilegalidade do reajuste, o fato da mensalidade ter sido elevada em mais de 100% é indicativo de abusividade, preenchendo assim o requisito da plausibilidade do direito. V. O periculum in mora, por sua vez, está igualmente demonstrado, pois a demora da prestação jurisdicional poderá ocasionar lesão e risco a agravante, ante a possibilidade de não conseguir manter o pagamento das mensalidades reajustadas, o que provocará a rescisão por inadimplência, ficando descoberta do amparo à saúde. VI . Recurso conhecido e provido. Tutela antecipada deferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8011109-20.2024 .8.05.0000, em que são partes agravante CLAUDIA SIMONE DOS SANTOS SOUSA e agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e . Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça.”.
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80111092020248050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, Data de Julgamento: 29/07/2024, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2024)

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, deve ser mantida. Diante desse contexto, mostra-se acertada a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, VOTO pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/08/2025